Tribunal: TJDFT
Processo: 0767787-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal (CP), à pena definitiva de 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Consoante o art. 169, parágrafo único, II, do CP, comete o crime de apropriação de coisa achada “quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias”.
4. “Para a caracterização do delito em questão, imprescindível que o agente, ao achar coisa alheia perdida (e não de coisa abandonada - res derelicta - ou de ninguém - res nullius) aja com o ânimo de apropriação (animus rem sibi habendi), bem como que haja decorrido o quindênio legal, sem que seja devolvida a coisa ao dono ou possuidor ou entregue à autoridade competente”. (Acórdão 1150151, 20160910121429APJ, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, julgado em 05/02/2019, dje 12/02/2019)
5. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4340/2021-8a DP (ID 37004389) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, na hipótese, verifica-se o dolo de se apoderar, em caráter definitivo, da carteira da vítima Neudson Ferreira Fonseca, deixada na carroça do apelante, quando de carona. Isso porque, após a apropriação, além da não devolução, o apelante tentou realizar compras em estabelecimento comercial, o que foi, inclusive, confirmado por filmagens vistas pelas testemunhas policiais, bem como por ter a vítima recebido mensagem em seu celular acerca da tentativa da transação financeira.
7. Outrossim, não prospera a tese defensiva de absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo, por supostamente as condutas descritas terem sido praticadas pelo irmão menor do apelante, que o acompanhava na empreitada. Deveras, constitui-se, aqui, a coautoria, pois ligados subjetivamente para o cometimento do intento criminoso, o qual, frise-se, foi praticado conjuntamente.
8. Dessa maneira, incólumes os termos do decreto condenatório expedido na origem.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.